Tribunal: TJDFT
Processo: 0708401-14.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-04-26

Ementa:
DESPACHO Em que pese o depósito noticiado pelo Ente Devedor, o precatório em epígrafe não ocupa a primeira posição na lista cronológica, tampouco há registro de preferência constitucional deferida. Assim, em observância à determinação prevista no artigo 100 da Constituição Federal, aguarde-se o precatório ocupar a primeira posição na ordem cronológica para levantamento do depósito realizado ou a informação do Juízo de Origem acerca de eventual preferência constitucional deferida. Publique-se. Brasília, 14 de abril de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto